Tribunal: TJES
Processo: 5034317-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034317-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: WANDERSON JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034317-62.2023.8.08.0024
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERSON JOSE DOS SANTOS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DE TODOS OS ENTES. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE “
sofreu acidente de moto em agosto de 2022 e teve politrauma, admitido no HGL em Glascow 13 e hemiparético à direita. Devido à TCE grave com hematoma no hospital, foi realizada craniotomia e drenagem de hematoma epidural fossa temporal esquerda, com hematoma subdural à esquerda, com desvio da linha medida. Por essa razão, foi realizada recolocação do osso, com retorno da calota craniana com técnica de janela aberta
.” ADUZIU, AINDA, QUE NÃO OBTEVE RETORNO NEUROCIRURGIÃO E NEUROLOGISTA, TENDO CEFALÉIAS DIÁRIAS E DORES FORTES QUANDO EXPOSTO AO SOM E À LUZ. PUGNOU-SE QUE FOSSE CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA CONSULTA EM NEUROLOGIA E REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA. POR FIM, REQUEREU QUE QUE FOSSE DISPONIBILIZADA CONSULTA EM NEUROLOGIA E REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE,
AFIRMOU QUE HAVERIA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, TENDO EM VISTA À BURLA DA ORDEM PRIORITÁRIA. ADUZIU NÃO HAVER PROVAS QUE DEMONSTRASSEM A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Diante do exposto, despiciendas outras considerações, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando medida concedida, e, após a avaliação, disponibilizando, caso necessário, o exame de tomografia já prescrito, dentro da prioridade que o médico definir; o que deverá ocorrer em unidade da rede pública hospitalar ou, na impossibilidade de fazê-lo, em unidade da rede particular de saúde, custeando os procedimentos necessários risco cirúrgico, medicamentos, etc), sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento injustificado desta medida, e via de consequência, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 487, incisos I e III, alínea a, do CPC.
”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU A REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA APLICADO O TEMA 1234 STF COM A EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS NO SUS; SUBSIDIARIAMENTE, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CONSIDERANDO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PARA ALÉM DISSO, CASO NÃO ACOLHIDO O PRESENTE RECURSO, SEJA A OBRIGAÇÃO DIRECIONADA PRIMEIRAMENTE AO ESTADO, E CASO O ESTADO DESCUMPRA A MEDIDA, E O MUNICÍPIO FOR INSTADO A TANTO, QUE SEJA FIXADO NA DECISÃO O DEVER DE RESSARCIMENTO.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DEVE-SE INICIALMENTE ESCLARECER QUE NÃO MERECE PROSPERAR A TESE REFERENTE À FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO RECORRIDO. ISSO PORQUE O ACESSO AO JUDICIÁRIO É AMPLO, NÃO SENDO NECESSÁRIO ESGOTAR A VIA ADMINISTRATIVA PARA QUE SEJA DEMONSTRADO O INTERESSE DE AGIR DO REQUERENTE, ORA RECORRIDO. ALÉM DISSO, A SAÚDE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO FUNDAMENTAL, DIRETAMENTE RELACIONADO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E, ASSIM, PASSÍVEL DE SER EXIGIDO DO ENTE ESTATAL A QUALQUER MOMENTO, INDEPENDENTE DA EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL OU DO PACIENTE TER QUE SE SUBMETER A PRÉVIO PROCEDIMIENTO BUROCRÁTICO. NESSE SENTIDO, TAMBÉM REJEITO A TESE REFERENTE À APLICAÇÃO DO TEMA 1.234, STF, TENDO EM VISTA A DEMANDA
IN CASU
NÃO SE TRATA DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS PADRONIZADOS. DESSA FORMA, O DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE, SOLENEMENTE PROCLAMADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, INCUMBE SOLIDARIAMENTE A TODOS OS ENTES POLÍTICOS INTEGRANTES DO PLANO DA ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA BRASILEIRA QUE, NESSE CONTEXTO, OSTENTAM LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA FIGURAR, ISOLADA OU CONJUNTAMENTE, NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE TENHAM POR OBJETO PRESTAÇÕES NESSA ÁREA, COMO JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793/STF). POIS BEM. ENTENDO QUE O RECORRIDO ACOSTOU NOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA, BEM COMO DO EXAME (ID 7828780, 7828781, 7828782). PARA ALÉM DISSO, CONSOANTE ASSEVERADO PELO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS JUÍZES - NAT, EM SUA NOTA TÉCNICA, A CONSULTA COM O MÉDICO ESPECIALISTA ERA NECESSÁRIA PARA O CASO EM QUESTÃO. ALÉM DISSO, APESAR DE O NAT TER INFORMADO QUE O REQUERENTE, ORA RECORRIDO TENHA FALTADO A CONSULTA, O PRÓPRIO NÚCLEO ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CONSULTA PARA O AUTOR O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, TENDO EM VISTA QUE ESTÁ AGUARDANDO DESDE 29/03/2023 E SOFRE DE SINTOMAS QUE, POSSIVELMENTE, TÊM RELAÇÃO COM O TRAUMA SOFRIDO. POR FIM, ENTENDO QUE POR SER UMA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, DEVE O MUNICÍPIO CUMPRI-LA EM SUA INTEGRALIDADE. POR ISSO, A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)